Tribunal: TJSP
Processo: 2048434-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de dívida prescrita com obrigação de fazer e tutela de urgência. Decisão que indeferiu à autora, ora agravante, a justiça gratuita com fundamento unicamente no ajuizamento da demanda em vara comum bem como contratação de advogado particular. Descabimento.
Renúncia ao foro especial consumerista ou ao juizado especial que, por si só, não afasta a concessão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de dívida prescrita com obrigação de fazer e tutela de urgência. Decisão que indeferiu à autora, ora agravante, a justiça gratuita com fundamento unicamente no ajuizamento da demanda em vara comum bem como contratação de advogado particular. Descabimento.
Renúncia ao foro especial consumerista ou ao juizado especial que, por si só, não afasta a concessão da gratuidade de justiça. O mesmo se diz em relação a contratação de advogado particular.
Não evidenciada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Decisão reformada. Recurso provido.